Tribunal: TJDFT
Processo: 0726951-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726951-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA GOMES ACIOLI CESAR, ESPÓLIO DE KATIA DE ALMEIDA GOMES CESAR AGRAVADO: TATIANA ACIOLI CAMARGO CESAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GABRIELA GOMES ACIOLI CESAR e ESPÓLIO DE KATIA DE ALMEIDA GOMES CESAR, tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento, processo n. 0731996-05.2020.8.07.0001, na qual assim decidiu (ID 133862991 dos autos de origem): “Vistos, etc. Chamo o feito à ordem para revogar a Decisão de ID no 131079016, em razão da obscuridade do texto que não intimou primeiramente a parte Autora para apresentar os valores dos aluguéis dos imóveis ali indicados. Assim, tendo em vista a inércia da parte Ré em arcar com o valor da perícia, aplico a penalidade prevista no art. 400 do CPC, e intimo a Autora para apresentar o valor médio dos alugueis dos seguintes imóveis: 1) Quadra 21, Lote 1, Condomínio Ville de Montagne, Lago Sul; 2) Estrada Rodovia DF 440, Km 12, Vicinal 02 S/N, Gleba 32 (Fazendinha Canaã) em Sobradinho – DF; 3) SQS 314, Bloco A, Apt. 614, Brasília - DF (quanto a este, deve ser apresentado o contrato de locação vigente) Prazo: 15 dias. Outrossim, nada a prover a respeito das petições de ID no 133778497 e 133797132. O feito foi saneado ao ID no 94565230, as partes já fizeram audiência de conciliação, que restou infrutífera, e vê-se que as referidas petições tratam-se de reiteração de pedidos já analisados por este juízo. Quanto a reiteração do pedido de gratuidade de justiça realizado pelo Requerido DANIEL GOMES ACIOLI CESAR, o mesmo restou indeferido ao ID no 126583350, não havendo razão para modificação de entendimento. Aguarde-se o decurso do prazo da autora.” Nas suas razões recursais, ID 38569838, os recorrentes narram que “A Agravada (Tatiana) propôs em desfavor dos Agravantes (Gabriela e Katia) e, do terceiro Réu (Daniel), a referida Ação de Arbitramento de Aluguéis tendo como pressuposto que os seus irmãos e a víúva estariam usufruindo com exclusividade dos bens deixados por seu falecido pai. Ademais, a respectiva Ação de Inventário no 0029603- 27.2015.8.07.0001, ainda tramita na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, DF”. Ponderam que, em relação a determinação de Sua Excelência, de se intimar a autora/agravada quanto ao valor médio dos aluguéis, seria impossível estimar o valor locatício. Asseveram que a fazenda nada produz além de despesas e passivos fiscais. Que o apartamento da SQS 314 se encontra locado por preço certo e os frutos convertidos para manter o acervo hereditário. Com relação “à casa do Codomínio Ville de Montagne, repita-se, que não há relação jurídica entre os Agravantes e a Agravada que implicaria a contraprestação financeira.” Aduzem que a agravada não indicou o valor dos alugueis na exordial, apesar disso, teria sido permitido fazê-lo, subvertendo o procedimento, e violando o art. 329, inc. II, do CPC. Destarte, requerem seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e provido para, confirmando a tutela de urgência, tornar sem efeito a decisão de ID 131079016 e, ainda, afastar a obrigação do rateio dos honorários periciais relativos à avaliação dos imóveis discutidos nos autos. (ID 38250767 - Pág. 8) Por meio da decisão de ID 38683670, esta relatoria indeferiu o pedido liminar. Após, determinei a intimação dos agravantes para se manifestarem a respeito da preliminar de perda do objeto, eventualmente a ser suscitada de ofício, considerando a superveniente decisão de ID 140998996, em que o i. Juízo a quo asseverou o pedido de desistência de realização de perícia. (ID 41283150) A parte agravante quedou-se inerte, conforme certidão de ID 41690352. É o relatório do necessário. DECIDO. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recursos inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O recurso em apreço não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em razão da superveniente perda do interesse recursal da parte agravante, senão vejamos. Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIELA GOMES ACIOLI CESAR e ESPÓLIO DE KATIA DE ALMEIDA GOMES CESAR (rés), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento, processo n. 0731996-05.2020.8.07.0001, na qual determinou o rateio dos honorários periciais relativos à avaliação de imóveis discutidos na referida ação de arbitramento de alugueis. Ao compulsar os autos de origem, observo que sobreveio a seguinte decisão (ID 140998996, de 24/10/2022): “Vistos, etc. Nada a prover a respeito do ID no 138950388, no qual a parte Requerida requer a análise de pontos já discutidos nos autos. Considerando a desistência da autora do pedido de arbitramento de alugueis em relação ao bem Terreno na Praia de Búzios – Natal – RN (ID no 138863152), e a juntada pela Requerida do contrato de locação atual (ID no 138950394) do imóvel localizado no SMDB 12, BLOCO I, sala 2017, Lago Sul, Brasília – DF, o que dispensa a realização de perícia para aferição do valor do aluguel do bem, retornem os autos conclusos para a sentença em ordem cronológica.” Como se verifica, não mais subsiste a controvérsia em relação ao rateio dos honorários periciais que embasaram o presente agravo de instrumento. Nessa situação, evidente a perda de objeto do presente agravo de instrumento, o que não restou questionado pela parte agravante, mesmo quando instada a fazê-lo. (ID 41690352) Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 10 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator